Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729806-98.2022.8.07.0001 APELANTE: CLAIRTON SCHARDONG APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A REPRESENTANTE LEGAL: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 41774694), o Apelante requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Lado outro, dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ainda ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) para a concessão do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1323411, 07004468920208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, o Apelante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 4 de dezembro de 2022. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora